Tribunal: STF
Processo: AI 764402
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO 
   PROVISÓRIA NA POSSE.  ART. 5º, XXIV,  LV, DA CF. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE 
   PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRA-RAZÕES. RE. INTIMAÇÃO. 
   NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. 
   SÚMULAS STF 279 E 652.  

1.	Este Tribunal, em várias 
   oportunidades, firmou o entendimento de que, não havendo prejuízo 
   para qualquer das partes, nenhum ato processual será declarado nulo, 
   conforme o brocardo "pas de nullité sans grief". No caso dos autos, 
   não houve tal comprovação.  Não há que falar, portanto, em 
   cerceamento de defesa. Precedentes.	
2. 	A orientação deste 
   Tribunal é pela compatibilidade dos parágrafos do art. 15 do 
   Decreto-lei 3.365/41 com o artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. 
   Súmula STF 652.
3.	Concluir pela inaplicabilidade do referido 
   Decreto-lei 3.365/41, no caso, envolveria o reexame de fatos e 
   provas (Súmula STF 279), hipótese inviável nesta via.   
4.	Agravo 
   regimental improvido.